Tribunal: TJES
Processo: 0024658-81.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível do ente municipal, mantendo sentença favorável ao autor em ação anulatória de rescisão contratual de servidor temporário. O embargante alega omissão quanto à possibilidade de rescisão de contrato temporário sem necessidade de processo administrativo, sustentando ainda o interesse de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão em relação à dispensa de servidor temporário sem processo administrativo, conforme alegado pelo embargante, e se há fundamento para acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, e não se destinam à rediscussão da matéria já decidida.

4. A alegada omissão não se configura, pois o acórdão embargado tratou diretamente da questão atinente à validade ou não da rescisão do contrato temporário e da necessidade de observância das garantias constitucionais, concluindo pela necessidade de contraditório e ampla defesa antes da rescisão, ainda que em contrato temporário.

5. O simples inconformismo do embargante com o desfecho desfavorável não justifica o acolhimento dos embargos, tampouco constitui vício de omissão, obscuridade ou contradição.

6. A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A ausência de apreciação de argumentos segundo a ótica pretendida pelo embargante não configura omissão.

3. A pretensão de prequestionamento, desacompanhada de vícios na decisão, não justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024658-81.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: THIAGO GOMES BONOMO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível do ente municipal, mantendo sentença favorável ao autor em ação anulatória de rescisão contratual de servidor temporário. O embargante alega omissão quanto à possibilidade de rescisão de contrato temporário sem necessidade de processo administrativo, sustentando ainda o interesse de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão em relação à dispensa de servidor temporário sem processo administrativo, conforme alegado pelo embargante, e se há fundamento para acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, e não se destinam à rediscussão da matéria já decidida.

4. A alegada omissão não se configura, pois o acórdão embargado tratou diretamente da questão atinente à validade ou não da rescisão do contrato temporário e da necessidade de observância das garantias constitucionais, concluindo pela necessidade de contraditório e ampla defesa antes da rescisão, ainda que em contrato temporário.

5. O simples inconformismo do embargante com o desfecho desfavorável não justifica o acolhimento dos embargos, tampouco constitui vício de omissão, obscuridade ou contradição.

6. A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A ausência de apreciação de argumentos segundo a ótica pretendida pelo embargante não configura omissão.

3. A pretensão de prequestionamento, desacompanhada de vícios na decisão, não justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE SERRA
em face do acórdão de ID n° 8777796, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto.

Em suas razões (ID n° 9252993), o ente municipal embargante sustenta que há vício de omissão no acórdão objurgado, tendo em vista a ausência de manifestação sobre o fato de o embargado Ter um contratado temporário, podendo ser dispensado sem necessidade de processo administrativo, e que a rescisão contratual ocorreu por conveniência da administração pública. Neste sentido, requer a revisão do
decisum
, a fim de sanar as omissões e assegurar o prequestionamento.

Contrarrazões apresentada pelo embargado
THIAGO GOMES BONOMO
(ID n° 10912205) pugnando pelo desprovimento do recurso, uma vez que não se mostram vícios no acórdão impugnado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE SERRA
em face do acórdão de ID n° 8777796, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo,
os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ENGENHEIRO CIVIL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 37, inciso IX da Constituição Federal, autoriza a contratação por tempo determinado, de acordo com a lei, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Rescindido o contrato, o contratado apenas faz jus às verbas estatutárias devidas ao servidor público, conforme previsão do art. 7º c/c art. 39, § 3º, da CF/88.

2. Tratando-se de contratos temporários, a observância da teoria dos motivos determinantes é indispensável. Embora esses contratos tenham uma natureza temporária e sejam regidos por condições específicas, como prazos determinados e finalidades pré-definidas, isso não os isenta da necessidade de fundamentação e transparência nos atos administrativos que os envolvem.

3. No caso, a rescisão do contrato temporário do requerente/apelado foi justificada com base na conveniência da administração municipal, levando em consideração o interesse público, e em razão de suposta falta disciplinar, sem haver a instauração de processo administrativo para apuração do fato em questão. Deste modo, a ausência de instauração de um prévio processo administrativo para apuração dos fatos é uma falha grave que compromete a validade da rescisão do contrato, mesmo tratando-se de um contrato temporário. Isso ocorre porque a garantia do contraditório e ampla defesa é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal (art. 5°, inciso LV), aplicável a todos os tipos de servidores, independentemente do regime contratual.

4. É crucial destacar que, embora os contratos temporários possuam uma natureza provisória e permitam a exoneração do servidor contratado no interesse da administração, isso não exclui a possibilidade de discussão sobre os aspectos legais da rescisão prematura desses contratos. Ou seja, embora exista uma prerrogativa para a administração rescindir contratos temporários livremente, essa prerrogativa não é absoluta e não pode ser exercida de forma arbitrária e sem fundamentação. Precedentes.

5. Considerando a ausência de análise adequada da suposta falta grave alegada contra o apelado, torna-se evidente a falta de fundamentação suficiente para a rescisão do contrato em tela. Deste modo, sem a devida apuração dos fatos e a oportunidade para o apelado apresentar sua defesa, não há base sólida suficiente para fundamentar a rescisão antecipada do contrato.

6. Recurso conhecido e desprovido.

De plano, adianto
não
existir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Na hipótese em tela, o embargante
MUNICÍPIO DE SERRA
sustenta a existência do vício de
omissão
, tendo em vista a ausência de manifestação sobre o fato de que o embargado tem um contratado temporário, podendo ser dispensado sem necessidade de processo administrativo, e que a rescisão contratual ocorreu por conveniência da administração pública. Neste sentido, requer a revisão do decisum, a fim de sanar as omissões e assegurar o prequestionamento.

Pois bem, depreende-se dos autos que o acórdão objurgado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ente Municipal, mantendo incólume a r. sentença que julgou pela procedência dos pedidos autorais, realizados nos autos da ação anulatória ajuizada por THIAGO GOMES BONOMO, ora embargado.

No voto condutor,

tendo o acórdão enfrentado de maneira direta e fundamentada a questão atinente à validade ou não da rescisão do contrato temporário e a necessidade de observância das garantias constitucionais, não subsiste a alegada omissão nos embargos de declaração interpostos.

Sendo assim, não há que se falar em omissão quando o aresto objurgado é preciso no enfrentamento dos argumentos levantados na insurgência interposta.

Vislumbra-se, portanto, que pretende embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com as suas respectivas teses, o que é inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Portanto, a motivação contrária aos interesses dos embargantes, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.
2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.
4. Logo, a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 5. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 6. De acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5004089-80.2022.8.08.0011, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2024) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO – TEMAS PREJUDICADOS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O embargante argumenta em suas razões recursais a existência de omissão no acórdão embargado, pois não abarcou os fatos e documentos trazidos aos autos, para além do tempo de restituição, bem como outros temas referentes à desistência do contrato, não abordados nem pelo Acórdão e nem pela sentença. 2. A conclusão exarada pela sentença e confirmada nesta instância recursal é prejudicial, impeditiva à análise dos outros temas citados pela parte embargante como “omissos”, uma vez que, inexistindo a possibilidade imediata de restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, não se afigura útil discutir outros temas concernentes ao contrato, tais quais cláusula penal, taxa de administração, seguro, incidência de juros e correção monetária. 3. Outrossim, cabe ressaltar ainda, que, consoante já pacificado pelo STJ “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 8/6/2016). 4. Ainda que assim não fosse, os temas não enfrentados pelo Juízo singular não podem ser conhecidos pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, verifica-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5009922-40.2022.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2024) (destaquei)

Outrossim, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme o pacífico entendimento da Corte Superior demonstrado em recente julgado, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 28/STF. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erros materiais porventura existentes no acórdão.

2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, de algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão do recurso.

3. Não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento.

4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário.

5. Embargos de declaração não conhecidos.

(AgInt no AgInt nos EAREsp n. 2.128.698/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 23/4/2024.) (destaquei).

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DA QUESTÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. No caso, tanto no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, quanto nos aclaratórios antecedentes, este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, manifestando-se expressamente acerca da impossibilidade de oposição de tese de nulidade afeta ao procedimento de execução extrajudicial do imóvel na demanda de imissão na posse proposta pelo arrematante de boa-fé; inexistindo, pois, a dita omissão. 3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento de recurso anterior, não autoriza sua reforma por esta via.
4. Em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração.
Ademais, é desnecessário o prequestionamento numérico. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00026615620198080011, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/06/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de dos autos em que a prescrição da pretensão autoral é evidente, já que a ação foi ajuizada mais de 1 (um) ano após a ciência inequívoca da lesão, ex vi, artigo 206, § 1º, II, do Código Civil. 2. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 3. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
4. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.
5. Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0077111-10.2010.8.08.0035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/06/2024) (destaquei).

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE SERRA
e a eles
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar